Tribunal: TJDFT
Processo: 0748351-88.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-22
Data de publicação: 2024-03-04

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. INDULTO. DECRETO No 11.302/2022. FURTO TENTADO. COMPETÊNCIA PRIVATIVA E ATO DISCRICIONÁRIO DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA. PODER DISCRICIONÁRIO. LIMITES CONSTITUCIONAIS. OBSERVÂNCIA. OFENSA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL NÃO DEMONSTRADA.
1. Conforme descrito no Decreto no 11.302/2022, para a concessão do indulto pleno é necessário, além de pena privativa de liberdade com pena máxima em abstrato de até cinco anos, não ter sido o condenado beneficiado com penas restritivas de direitos.
2. O indulto coletivo é concedido anualmente aos apenados, por meio de Decreto Presidencial, em vista das prerrogativas constitucionais (art. 84, XII, da CF). Trata-se de competência privativa do Presidente da República e ato amplamente discricionário. No decreto respectivo, são elencados os requisitos objetivos e subjetivos que, uma vez preenchidos, geram direito subjetivo ao condenado.
3. O Decreto no 11.302/2022 não é inconstitucional, uma vez que a escolha dos critérios necessários para o enquadramento no ato normativo é da competência do Presidente da República e, no caso analisado, foram respeitados os limites materiais impostos pela Constituição.
4. O texto do decreto não autoriza a conclusão de que o art. 5o, ao permitir a concessão de indulto “às pessoas condenadas por crime cuja pena privativa de liberdade máxima em abstrato não seja superior a cinco anos”, tenha de observar, cumulativamente, as hipóteses previstas nos artigos 1o ao 4o, do mesmo ato normativo, sob pena de sobrevir situações teratológicas.
5. Recurso conhecido e não provido.